Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-46.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do CP.
2. A defesa interpôs recurso com fundamento no art. 593, III, alíneas “a” e “d”, do CPP, alegando nulidade posterior à pronúncia e decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Nas razões recursais, foram invocadas as alíneas “a”, “c” e “d”, do mesmo dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no julgamento em plenário do Tribunal do Júri, em razão de menção ao silêncio do réu; e (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso foi conhecido apenas quanto às alíneas “a” e “d”, conforme delimitado no termo de apelação, nos termos da Súmula 713 do STF.
5. Quanto à alegada nulidade (alínea “a”), a menção ao silêncio do réu, feita pelo Ministério Público durante os debates não configura violação ao art. 478, II, do CPP, pois, não foi utilizada como argumento de autoridade nem como elemento valorativo da culpabilidade. A referência foi pontual e contextual, sem prejuízo à plenitude de defesa.
6. A decisão do Conselho de Sentença (alínea “d”) não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, estando amparada em elementos probatórios consistentes, colhidos nas fases inquisitorial, judicial e plenária. A versão acolhida pelos jurados encontra respaldo em depoimentos testemunhais, laudos periciais e declarações da vítima.
7. A soberania dos veredictos do Júri impede a anulação da decisão quando esta se baseia em versão verossímil e respaldada pelas provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.